Tribunal: TJDFT
Processo: 0006408-93.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006408-93.2018.8.07.0005 RECORRENTE: BRENDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÁUDIOS ANEXADOS AOS AUTOS CONTENDO AMEAÇAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E COESO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CÁLCULO REAJUSTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ofensa que não é genérica e nem proferida apenas no calor da emoção, não retira o intuito/o dolo do acusado em atingir a tranquilidade da vítima, na medida em que o contexto dos fatos e a sequência de atos praticados pelo acusado não condizem com meros dissabores familiares. Atritos familiares não podem servir de escudo para o cometimento de crimes. 2. Ainda que a vítima, que é genitora do acusado, em Juízo, tenha dito que não se sentiu ameaçada e com medo do que o réu disse a ela, não se pode, por si só, considerar que não houve medo, e, portanto, não configurada a ameaça, na medida em que o comportamento anterior da vítima, em mais de uma ocasião e em busca de mais de um órgão Estatal, demonstrou o seu inequívoco sofrimento. A atuação parcial contrária em Juízo se mostrou apenas como forma de tentar eximir o réu, seu filho, das consequências judiciais. 3. Além de outras provas, considerando que os áudios juntados aos autos contém ofensas do réu em cometer mal grave e injusto à vítima, inclusive para retirar a sua tranquilidade, , não há que se falar em absolvição. 4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) para redução ou aumento em razão de atenuantes ou agravantes sobre a pena fixada na primeira fase, para cada uma dessas hipóteses, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, na ausência de fundamentação idônea para aplicação de tal fração em patamar superior. Dosimetria redimensionada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a atipicidade da conduta descrita na denúncia, porquanto a vítima afirmou em juízo não ter se sentido ameaçada pelas condutas perpetradas pelo ora recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 386, incisos III, do CPP. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: “(...) além de haver prova acostada aos autos a respeito da ameaça sofrida pela vítima, a ofendida confirmou que as ofensas foram proferidas contra ela pelo acusado, (...) Apesar de, em Juízo, a vítima ter tentado amenizar as condutas perpetradas pelo réu, não se pode perder de vistas que o acusado é filho da ofendida, o que, todavia, não o exime de responder por crime de ação penal pública, ainda que condicionada à representação que foi regularmente efetuada. Certo é que a vítima procurou amparo Estatal, de mais de uma forma (Delegacia de Polícia e Ministério Público) e em mais de uma ocasião (em 2018, quanto aos xingamentos; e em 2019, quanto à ameaça feita por intermédio dos áudios), para fins de fazer cessar a ofensa/o incômodo que estava recebendo do acusado (...)Acrescento que a condenação não foi baseada apenas na fala da vítima, mas, também, com base em todo o suporte probatório, em que se corrobora a ameaça sofrida. Ademais, pelo conjunto probatório é inegável o contexto de violência doméstica e familiar vivenciado pela vítima” (ID 34148710). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E PARTICULAR E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ACRÉSCIMO PESSOAL. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. 1. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razões de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios" (AgRg no RMS 65.097/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021) 2. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição pela alegada atipicidade, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1960352/PE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 02/03/2022) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029